Tribunal: TCU
Processo: 010.819/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12025, modalidade Concorrência e Uasg 982109 (Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICIPIO)

Inteiro teor:
Acórdão 2077/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 1/2025, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Olho d'Água/PB, cujo objeto é a pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do município. Considerando que os recursos utilizados no certame têm origem em transferência especial (modalidade "emenda pix"), cuja fiscalização, segundo entendimento firmado por este Tribunal ( Acórdão 518/2023-TCU-Plenário ), é de competência exclusiva do sistema de controle local, não cabendo a atuação desta Corte de Contas sobre a matéria. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII e parágrafo único, do Regimento Interno; e nos art. 103, § 1o, e 105 da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: não conhecer da presente representação, por não estarem presentes os requisitos de admissibilidade; encaminhar cópia das peças 3 a 5 e 8 a 12 ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ação de controle acerca dos fatos relatados; informar à Prefeitura Municipal de Olho d'Água/PB e ao representante que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 010.819/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Olho D'água - PB. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.